Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÕNUS DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. VALORES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Conforme a Súmula n.° 297 do Superior Tribunal de Justiça, o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. Na hipótese de concessão de crédito a em que a autora impugna a autenticidade da assinatura do documento de constituição de dívida, cabe à instituição financeira o ônus de provar-lhe a autenticidade, ao teor dos artigos 411 e 428, do CPC.
3. Não provada a autenticidade da assinatura lançada no documento particular quando contestada sua autenticidade por aquele contra quem se faz prova, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica se impõe, bem como a devolução em dobro de valores descontados de mútuo concedido com base em tais documentos, ao teor do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Em face de descontos efetuados em benefício previdenciário em virtude de crédito concedido irregularmente ou mediante fraude, é desnecessária a prova do dano a elementos da personalidade, tratando-se de dano moral in re ipsa.
5. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando irrisório o valor da condenação é medida que se impõe, sob pena de se aviltar a atividade os trabalhos advocatícios prestados.
6. Majorados os honorários advocatícios, ao teor do art. 85, §§ 8o e 11o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.